Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DEVER DO ESTADO.
I – O MM. Juiz julgou procedente o pedido e declarou resolvido o mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC. A insurgência do apelante-réu quanto ao fundamento adotado, se acolhida, representa erro de julgamento, mas não gera nulidade da r. sentença. Rejeitada a preliminar.
II – Consoante disposto no art. 208, inc. IV, da CF; no art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/96 e no art. 54, inc. IV, do ECA, incumbe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até cinco anos.
III – O dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas prevalece sobre a justificativa de carência de vagas, do critério de lista de espera ou do princípio da isonomia, a fim de assegurar o efetivo direito à educação infantil.
IV – Apelação desprovida.